Tribunal: STF
Processo: HC 202741
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DECLARAR REMIDOS 133 DIAS DE PENA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nagssa Hiromy Holthausen Fukuhara, advogada, em benefício de Petterson Clinton Storck de Oliveira, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.10.2020, parcialmente concedida a ordem no Habeas Corpus n. 621.399/SC, “para determinar a retificação dos cálculos de pena do paciente para que conste o percentual previsto no art. 112, V, da Lei de Execução Penal, qual seja, 40%” (fl. 5, e-doc. 3).
    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na parte pela qual denegada a ordem para manter o cálculo dos dias remidos realizado pelo juízo da execução penal. Quanto à matéria a decisão tem os seguintes fundamentos:
    “I. Remição por estudo
      No caso vertente, a Corte de origem deu provimento ao agravo em execução ministerial para cassar a decisão de primeiro grau e deferir a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. Segundo o acórdão impugnado, ‘considerando que se trata da conclusão do ensino médio, o cálculo para remição por estudo, nos termos da legislação acima, deve ter por base 50% de 1.200 horas, resultando em 600 horas, que divididas por 12 horas (art. 126, § 1º, inc. I, LEP), perfaz 50 dias para aprovação em todas as matérias do conhecimento’ (fl. 39). 
    Com efeito, consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal”’(REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). 
    Aliás, conforme o art. 1º, I, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, foi aconselhado aos Tribunais que: [...] para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim (...) 
    ‘Ademais, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a política criminal na execução da pena deve ser voltada à sua humanização, de forma a estimular instrumentos sancionatórios mais humanos e que evitem o máximo possível a privação da liberdade’ (HC n. 376.324/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/5/2017). 
    Dessa forma, a aprovação no ENCCEJA tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (…)
    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, II, que, ‘[q]uanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas’ (...)
      Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma (e-doc. 3).
    3. Foi impetrado novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, por concluir que “ocorreu a denegação do HC 621.399/SC e a decisão transitou em julgado” e que o Superior Tribunal de Justiça “não tem competência para reverter seu próprio julgamento, mesmo após a modificação da jurisprudência. Eventual irresignação da parte contra o ato judicial tem de ser objeto de impugnação própria, endereçada ao órgão superior.” (fl. 2, e-doc. 4)
    4. No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que “o Paciente está iminentemente sofrendo constrangimento ilegal, posto que com a remição a que faz jus, já poderia estar em regime aberto é que se tem por justificado o presente recurso” (sic, fl. 3, e-doc. 1).
    Salienta que, “em julgamento recente pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10.03.2020, nos autos do HC 602.425-SC esta matéria se pacificou no sentido de conceder 177 dias de remição por estudo do ENCEJA acaso haja aprovação dos 05 campos do conhecimento e mais 1/3 pelo respectivo diploma. Então, novamente, em abril de 2021, a Defesa interpôs novo HC 62535 perante o STJ requerendo fosse aplicado tal entendimento ao processo do Paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que o Habeas Corpus n. 662.535/SC “não foi conhecido, pelo fato da matéria já ter sido analisada nos autos do HC 621399 e ter ocorrido o trânsito em julgado de decisão. Assim, não resta alternativa ao Paciente senão o de recorrer a esta Corte Suprema para ver seu direito reconhecido e aplicado” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “de acordo com os documentos que seguem anexados, o Paciente foi aprovado nas 05 áreas de conhecimento, logo, 1600 horas divididas por 12 = 133 dias, mais 1/3 diploma = 44 dias, total de 177 dias” (fl. 27, e-doc. 1).
    Reforça que “o Paciente faz jus à remição de 177 dias e não apenas 66 como lhe fora deferido anteriormente, é que se requer seja a decisão do STJ revista e acrescentada nela mais 111 dias de remição a que o Paciente tem direito bem como seja expedido novo prognóstico de pena de maneira urgente, pois com tal remição, o Paciente progrediu ao aberto em abril de 2021” (fl. 4, e-doc. 1).
    Requer “liminar para conceder ao Paciente os 111 dias de remição em relação ao ENCEJA 2018, bem como novo prognóstico de pena” (fls. 28-30, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, que concedeu, em parte, a ordem no Habeas Corpus n. 662.535/SC. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 24.11.2020.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    8. A impetrante sustenta que, “de acordo com os documentos que seguem anexados, o Paciente foi aprovado nas 05 áreas de conhecimento, logo, 1600 horas divididas por 12 = 133 dias, mais 1/3 diploma = 44 dias, total de 177 dias” (fl. 11, e-doc. 13).
    O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão apontada como ato coator, afirma que, “no caso vertente, a Corte de origem deu provimento ao agravo em execução ministerial para cassar a decisão de primeiro grau e deferir a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. Segundo o acórdão impugnado, ‘considerando que se trata da conclusão do ensino médio, o cálculo para remição por estudo, nos termos da legislação acima, deve ter por base 50% de 1.200 horas, resultando em 600 horas, que divididas por 12 horas (art. 126, § 1º, inc. I, LEP), perfaz 50 dias para aprovação em todas as matérias do conhecimento’” (fl. 1, e-doc. 3).
    Consta do sítio oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 4.3.2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC retificou decisão anterior e deferiu “a remição de 133 dias de pena, pela realização do ENCCEJA no ano de 2018” (DJe 9.3.2020), e que, em 18.8.2020, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0000247-38.2020.8.24.0033, interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso “para cassar a decisão impugnada e declarar em favor do agravado 66 dias remidos pelo estudo, por força da aprovação em todas as áreas do conhecimento do ENCCEJA, nível médio” (DJe 20.8.2020).
    Extrai-se do certificado anexado a este processo que o paciente concluiu o ensino médio em cinco áreas de conhecimento, com a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (e-doc. 2).
    Com esse quadro formado e com os requisitos necessários para o cálculo da remição de pena, demonstra-se plausibilidade da aplicação da recente alteração jurisprudencial deste Supremo Tribunal à espécie em exame.
    9. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu ser mais adequado e justo aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis pelas quais se regulamenta a remição de pena para o estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.
    10. No julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, considerei que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, especialmente quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação.
    Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.155/SC, ao dar provimento ao recurso, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou sobre o cálculo da pena a ser remida de forma mais favorável ao reeducando:
    “De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: [...] IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71).
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona:
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199)
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece:
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’)
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados.
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos ‘benefícios’ de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos” (DJe 1º.10.2020).
    11. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, firmou nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos do Ensino Médio regular, ou seja, 1.200 horas.
    12. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não observou essa orientação, impondo-se, dessa forma, a concessão da ordem de ofício para adequar o cálculo da remição de pena à diretriz jurisprudencial deste Supremo Tribunal, tendo o paciente direito de remição de 133 dias da pena imposta, calculados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, que havia sido reformado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Agravo de Execução Penal n. 0000247-38.2020.8.24.0033/SC.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para declarar remidos 133 dias da pena do paciente, por aprovação integral no Ensino Médio no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser descontados os 66 dias concedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora